Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716233-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA RECORRIDO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Faturamento de veículo. Modalidade PCD. Modificação da obrigação. Multa. Aplicação. Inviabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que modificou o termo inicial de incidência das astreintes. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de alteração do termo inicial de incidência da sanção processual, ante a alteração fática da obrigação de fazer que originou a sanção. III. Razões de decidir 3. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ). 4. A fixação de multa visa coagir o pagamento da obrigação, dada a sua natureza coercitiva e pedagógica (art. 537 do CPC). 5. A mudança na modalidade de faturamento do veículo justifica a revisão do termo inicial da multa, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, que autoriza ajustes quando houver modificação superveniente na obrigação. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. Tese: A multa cominatória pode ter seu termo inicial modificado quando sobrevém alteração fática que impacta o cumprimento da obrigação, preservando-se sua função coercitiva (art. 537 do CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o, 1.022; STJ, Súmula 410; TJDFT, Acórdãos 1.768.599 e 1.760.098. A parte recorrente alega violação ao artigo 537, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, articulando a impossibilidade de modificação do termo inicial das astreintes após a intimação pessoal do devedor, conforme o enunciado 410 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a vedação à alteração das astreintes vencidas, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC. Pondera acerca da superação do Tema 706/STJ, que admitia a revisão das astreintes vencidas com base no CPC/1973. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 537, §1o, do CPC e em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442, nos termos formulados no ID 76279392. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028